Tribunal: TCU
Processo: 044.864/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Erick Freire Silveira, agindo em nome próprio, na condição de sucessor do Sr. José Hernani Silveira, contra o Acórdão 4.242/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Erick Freire Silveira, agindo em nome próprio, na condição de sucessor do Sr. José Hernani Silveira, contra o Acórdão 4242/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Erick Freire Silveira, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à administradora provisória do espólio do Sr. José Hernani Silveira e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.